Tribunal: TJBA
Processo: 8065654-37.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8065654-37.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA LUCIA ANDRADE PERES Advogado(s): ALEXSANDRO PERES DOS SANTOS APELADO: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s):ENY BITTENCOURT ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DOCUMENTOS HÁBEIS. DÉBITO REGULAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. I - É válida a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes quando demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, inadimplemento da obrigação e ausência de vício na contratação. II - Documentos como proposta de adesão com assinatura, biometria facial, faturas com uso do cartão e termos de recebimento são suficientes para comprovar a contratação e utilização do serviço. III - O dano moral não se configura quando a negativação decorre de dívida legítima, caracterizando exercício regular do direito de crédito. IV - A inversão do ônus da prova, nos termos do CDC, não isenta o consumidor do dever de impugnar especificadamente os documentos apresentados pelo fornecedor. v - Recurso de apelação conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8065654-37.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIA LUCIA ANDRADE PERES e como apelada LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .